Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 01. Assiste razão ao Ministério Público no que se refere ao erro material, consubstanciado na errônea grafia constante da ementa. Assim, onde se lê DESNECESSIDADE DE COMPRAR QUE A QUANTIA É INDISPENSÁVEL PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA DEVEDORA, leia-se DESNECESSIDADE DE COMPROVAR QUE A QUANTIA É INDISPENSÁVEL PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA DEVEDORA. 02. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. 02. “Quanto à possibilidade de substituição do bem imóvel constrito por seguro garantia judicial, não há qualquer impedimento legal para o deferimento de tal pleito. O seguro-garantia, amplamente aceito em sede de execução fiscal como caução judicial de dívidas tributárias, deve ser admitido também no âmbito das cautelares de indisponibilidade d bens em ações de improbidade administrativa, em face de sua liquidez” (AG 08054741520154050000/SE) 03. Recurso provido em parte para corrigir erro material.Unânime.